Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS. ACOMODAÇÃO EM QUALIDADE INFERIOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6o E 46 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para rescindir o contrato entabulado entre as partes e, consequentemente, condenar a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 358,92 (trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, aduz a recorrente ser parte ilegítima na causa atuando somente na intermediação entre os clientes e a rede hoteleira, não podendo ser responsabilizada pela má prestação do serviço, uma vez que não responde pelas acomodações. Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam improvidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29849628). Custas e preparo regulares (ID 29849630 – 29849631). Contrarrazões apresentadas (ID 29849636).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto é intermediadora do contrato. Preliminar rejeitada.
4. O autor narra que, em 09/12/2020, fez uma reserva de 02 dias em Ouro Preto-MG no site da requerida, pela qual pagou R$ 358,92. Informa que ao chegar à pousada com sua família notou mofo e infiltração nas paredes, bem como um banheiro em obra (com ferramentas soltas no chão e buraco na parede sem janela). Alega que ficou insatisfeito com a situação e entrou em contato com a anfitriã da hospedagem, para quem esclareceu o descontentamento com as instalações, além de reportar barulhos que impediam o descanso. A anfitriã informou que a família poderia deixar a acomodação e que estornaria o valor da hospedagem.
5. Relata que, no mesmo dia, deixou a hospedagem com sua família a fim de buscar outra acomodação, o que não foi possível. Teve, então, que dirigir à noite por 04 horas pela estrada real até a cidade de Juiz de Fora/MG (a 224 km de Ouro Preto/ MG), vindo a se acomodar apenas às 02h40. Por fim, expõe que a anfitriã teria dito que só estornaria o valor pago pelas diárias mediante pedido da própria requerida, a qual argumentou que não seria responsável pelo estorno e negou o reembolso das diárias pagas.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Dentro da ótica consumerista, o consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (artigo 6o, III, e artigo 31 do CDC). Outrossim, conforme dispõe o artigo 47, também do CDC, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
8. No caso, caberia à recorrente juntar aos autos prova capaz de demonstrar que a hospedagem ofertada à consumidora estava em consonância com o contratado. Deveria comprovar que houve informação explícita à consumidora sobre a qualidade da hospedagem, o que não o fez. Por outro lado, as provas colacionadas aos autos pela parte recorrida, principalmente as imagens presentes no vídeo ID 29849525 são aptas a comprovar o estado em que se encontrava a hospedagem, em conformidade com o narrado no item 4.
9. Portanto, correta a sentença do juízo a quo ao verificar falha na prestação de serviços da recorrente, a qual comercializou hospedagem sem condições de uso, pois ao buscar uma hospedagem ofertada pela internet parte-se do pressuposto de que as imagens correspondem à qualidade a ser ofertada. Tal fato gera credibilidade na qualidade dos produtos que são ofertados, e quando essa expectativa é frustrada, enseja motivo suficiente para rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, além de reparação por danos morais.
10. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.
11. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
12. Atenta aos elementos expostos, tenho como justo e suficiente o valor fixado pelo juízo de origem.
13. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).